Tribunal: CARF
Processo: 17227.721816/2023-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2019
CIDE. ROYALTIES. A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA. ABRANGÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa, a qualquer título, de rendimentos da exploração de direitos autorais, classificados como royalties, constitui fato gerador da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Para efeito de incidência da CIDE, a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao art. 22, da Lei no 4.506, de 1964, e ao parágrafo único do art. 3o, da Lei no 10.168, de 2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função dos setores econômicos estimulados (“referibilidade”).
CIDE. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não sendo considerado o autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO.
O Decreto no 4.195, de 2002, não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o, da Lei no 10.168, de 2000, e não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas contribuições.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições, conforme previsto na Constituição Federal, havendo exigência de que a lei defina a não multiplicidade.
CIDE. PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em impostos idênticos ou semelhantes que forem posteriormente introduzidos no país contratante, o que não abrange as contribuições, no presente caso, a CIDE - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, por possuir natureza jurídica diversa. Os pagamentos são enquadrados conforme o Acordo ou Convenção Internacional para evitar dupla tributação entre países signatários, e como a matéria neles tratada compreende especificamente o Imposto sobre a Renda e Capital, não se aplicam à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721816/2023-13
ACÓRDÃO
3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2019
CIDE. ROYALTIES. A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA. ABRANGÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa, a
qualquer título, de rendimentos da exploração de direitos autorais,
classificados como royalties, constitui fato gerador da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico. Para efeito de incidência da CIDE, a
expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em
observância ao art. 22, da Lei no 4.506, de 1964, e ao parágrafo único do
art. 3o, da Lei no 10.168, de 2000, não havendo restrição do âmbito de
incidência em função dos setores econômicos estimulados (“referibilidade”).
CIDE. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se
como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra,
não sendo considerado o autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO.
O Decreto no 4.195, de 2002, não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o, da Lei no 10.168, de
2000, e não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada
qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
2
caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de
incidência estabelecidas para as duas contribuições.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições, conforme
previsto na Constituição Federal, havendo exigência de que a lei defina a
não multiplicidade.
CIDE. PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A
DUPLA TRIBUTAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em
impostos
idênticos
ou
semelhantes
que
forem
posteriormente
introduzidos no país contratante, o que não abrange as contribuições, no
presente caso, a CIDE - Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico, por possuir natureza jurídica diversa. Os pagamentos são
enquadrados conforme o Acordo ou Convenção Internacional para evitar
dupla tributação entre países signatários, e como a matéria neles tratada
compreende especificamente o Imposto sobre a Renda e Capital, não se
aplicam à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro, que davam provimento ao recurso para cancelar o auto de infração. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
3
RELATÓRIO

Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de CIDE, relativo ao
ano de 2019, em desfavor da recorrente Embratel TVSAT Telecomunicações S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

1. Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigir valores de CIDE
relacionados a diversos pagamentos feitos pela empresa autuada a pessoas jurídicas no
exterior.
2. Do Relatório Fiscal que fundamenta a constituição do crédito tributário cabe citar o
seguinte:
No ano calendário fiscalizado identificamos inúmeros pagamentos a empresas domiciliadas
no exterior com esse fim, sem o recolhimento de CIDE. Entre as empresas que receberam
valores da Embratel estão a Brasil Distribution LLC (EUA), FoxLatin American Channel
(LLC), Turner (EUA) e Discovery Latin LLC (Espanha) entre outras.
Em atendimento ao Termo de Intimação no 1, o contribuinte informou suas razões para o
não recolhimento da CIDE sobre essas remessas.
Entretanto, entendemos que tais pagamentos têm a natureza de royalties e como tal sofrem
a incidência da CIDE nos termos do artigo 2o, parágrafo 2a, da Lei 10.168/2000, combinado
com o artigo 22, alínea d, da Lei 4.506/64,(...)
Diante do exposto, tributamos a CIDE sobre todas as remessas de valores, a empresas no
exterior, relativas licenciamento de conteúdo audiovisual. Apesar de o contrato de câmbio
não mencionar que se trata de licenciamento de conteúdo audiovisual, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal número 1, o contribuinte informou que essa era a natureza de
todas as remessas constantes na intimação, conforme tela abaixo extraída da resposta do
contribuinte.

3. Prossegue a Autoridade lançadora listando todas as remessas que entende deveriam ter
sido tributadas pela CIDE, das quais decorrem os seguintes valores que não teriam sido
devidamente recolhidos:

Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
4

4. O Relatório Fiscal também registra que a contribuinte foi intimada a informar se, com
relação à CIDE sobre tais remessas, havia optado pela adesão ao benefício da
autorregularização conforme IN RFB no 2.130, de 2023.A reposta correspondente foi
negativa, razão pela qual foi lavrada a autuação no valor de R$ 41.275.040,56. 5.
Devidamente cientificada, a empresa autuada apresentou impugnação (fls. 1279 a 1301) na
qual aduz que:

(...)
Se determinado decreto (leia-se: Decreto no 4.195/02) especificou, sem cláusulas abertas ou
residuais, o alcance de lei a ele preexistente (leia-se: Lei no 10.168/00, com redação dada
pela Lei no 10.332/01), assim o fez objetivando sua fiel execução. Espera-se, portanto – e
isso vale sobretudo às pessoas físicas e jurídicas jurisdicionadas –, pelo dever de coerência
jurídica, que, ao se agir em conformidade ao decreto, esteja-se cumprindo fielmente a lei.
É esse, aliás, o entendimento manifestado pelo eg. CARF que, ao se debruçar sobre a
matéria, firmou o entendimento de que “a CIDE-Remessas possui fundamento de sua
incidência nos setores econômicos que foram estimulados quando de sua criação pela
Lei 70.768/2000 e pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto Federal
4.795/2002 é claro em definir taxativamente somente as remessas de royalties”.
Portanto, é necessário se atentar para o fato de que a interpretação taxativa é a única capaz
de conferir contornos legítimos à exação.
Transportando, pois, todas essas conclusões jurídicas para o caso presente, pode-se afirmar
com convicção que, para que a autuação fiscal exigisse legitimamente a CIDE sobre as
remessas autuadas, precisaria comprovar que os contratos relacionados a tais
remessas se enquadrariam em alguma das cinco hipóteses previstas no art. 10 do
Decreto no 4.195/02.
Isso, todavia, como já exposto, não é feito em momento algum, em patente violação ao art.
142 do CTN. (...)
Observe-se que no tocante ao inciso I, a aquisição de conteúdo de programação não
envolve, em nenhum de seus aspectos, a transferência de tecnologia, já que apenas é cedido
o direito de transmissão da programação aos assinantes.
(...)
Por outro lado, também não há que se falar em prestação de assistência técnica e
administrativa ou serviços técnicos (incisos II e III), já que essas materialidades
compreendem serviços de consultoria e assessoramento que envolvam conhecimento
especializado de quem os presta, predominantemente exteriorizados através de técnicos,
desenhos, estudos ou instruções.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
5
Por fim, os valores autuados nada têm a ver com cessão e licença de uso de marcas ou
exploração de patentes (...)
6. A defesa prossegue afirmando que a interpretação numerus clausus /taxativa é a única
capaz de legitimar a cobrança da referida contribuição, sob pena de se extirpar sua
referibilidade – requisito constitucionalmente exercido para a instituição de contribuições
interventivas, aduzindo que:
Como bem consta do preâmbulo da Lei no10.168/2000, a CIDE-Remessas foi instituída
com o intento de “financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação”, fundo cujo objetivo é, nos termos do art. 1o do referido diploma,
justamente, “estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro”.
Eis aí a intervenção econômica almejada pelo legislador: (a) fomentar a interação
Universidade-Empresa; com o intento de (b) estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro.
Assim, para se aferir a legitimidade da CIDE presentemente discutida, há que restar
evidenciados, precipuamente: (a) o impacto negativo, ainda que em tese, da atividade
exercida pela Impugnante (ou seja, firmar contratos, no exterior, para licenciamento de
conteúdo de programação), sobre o desenvolvimento tecnológico brasileiro; (b) a
correlação lógica entre a intervenção proposta (ou seja, criação da CIDE-Remessas) e os
referidos impactos negativos; e (c) a potencialidade de referida intervenção como medida
de neutralização dos impactos negativos da atividade da Recorrente.
No presente caso, pode-se concluir que:
a) a atividade autuada não tem qualquer impacto prejudicial ao desenvolvimento
tecnológico brasileiro. Afinal, como se depreende do até aqui discutido, inexiste, in casu,
qualquer transferência de tecnologia – sendo que todo o aparato empregado na reprodução
e difusão do conteúdo “importado” já é de titularidade da própria impugnante;
b) em decorrência, não restou evidenciada relação entre a CIDE-Royalties (intervenção
proposta) e eventuais impactos prejudiciais ao desenvolvimento tecnológico brasileiro
(distorção que se buscava corrigir);
c) logo, a CIDE-Royalties sobre contratos de licenciamento de conteúdo de programação é
de todo indiferente e insignificante enquanto medida de intervenção no domínio
econômico, como forma de promoção do desenvolvimento tecnológico brasileiro. Portanto,
por esse motivo, como bem preceituam os Professores Sacha Calmon Navarro Coelho e
André Mendes Moreira, admitir a interpretação meramente exemplificativa das hipóteses
supra referidas – a permitir a incidência da contribuição sobre as remessas em discussão –
seria o mesmo que legitimar a incidência do tributo sobre fatos alheios à intervenção
pretendida, (...)
7. A impugnante acresce a seus argumentos a tese de não tributação pela CIDE de valores
percebidos pelo criador de conteúdo (bem ou obra) afirmando que:
Os direitos cuja exploração foi remunerada pelas remessas autuadas no lançamento são,
incontroversamente, referentes a obras audiovisuais – informação confirmada pela própria
Autoridade Autuante ao longo do Relatório Fiscal (fls. 13-18). Seu conceito jurídico é
firmado pelo art. 5o, VIII, ‘i, da Lei no 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), que as define
como as obras, em regra coletivas, resultantes “da fixação de imagens com ou sem som,
que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou
posteriormente para fixa-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação”.
Trata-se, portanto, de obras sujeitas ao regime de proteção e exploração do direito autoral,
conforme, aliás, denota a expressa previsão legal.
Paralelamente, como bem reconhecido pela Autoridade Autuante, a CIDE-Royalties tem
por fato gerador a remessa, o ato de pagar, creditar, empregar ou remeter royalties ao
exterior. O conceito de royalties, a seu turno, é expressamente positivado na Lei no
4.506/64 que, no que pertinente à presente discussão, conta com a seguinte redação: (...)
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
6
Do até aqui exposto, emanam duas conclusões muito simples:
• os valores percebidos com a exploração do direito autoral – in casu, referentes à
exploração de obras audiovisuais – serão classificados como royalties, e, portanto,
tributáveis pela CIDE Royalties quando percebidos por terceiros que não o “autor ou
criador do bem ou obra”;
• por corolário, a contrario sensu, quando esses valores forem percebidos “pelo autor ou
criador”, não há que se falar em royalties e, por conseguinte, não é devida qualquer exação.
8. Continua no mesmo diapasão tratando da questão se as pessoas jurídicas que receberam
as remessas ora autuadas são ou não consideradas autoras ou criadoras das obras coletivas
que criaram.
9. A resposta a tal indagação se dá através do artigo 11 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos
Autorais) que expressamente estende a proteção concedida ao autor à pessoas jurídicas, nos
casos previstos na mesma lei, destacando o teor do art. 5o, VIII, h ([obra] coletiva [é aquela]
criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a
publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores,
cujas contribuições se fundem numa criação autônoma)].
10. Ainda comentando a Lei 9.610/98, a Impugnante afirma:
Para não restar dúvidas, resume-se: o parágrafo único prevê que se aplica o direito de autor
às pessoas jurídicas nos casos previstos na lei, e a lei expressamente prevê que as obras
coletivas são, de fato, criadas por uma pessoa jurídica, sendo esta, por consequência, sua
criadora e/ou autora.
A referida previsão legal, somada ao parágrafo único do art. 11, evidencia com clareza que
a pessoa jurídica pode ser criadora de obra coletiva, o que intitula o seu direito de
paternidade, enquanto direito moral de autor.
(...)
E é fato incontroverso que os direitos cuja exploração foi remunerada pelas demais
remessas autuadas no presente lançamento são referentes a obras coletivas audiovisuais, de
autoria objetiva da pessoa jurídica criadora.
Para além, o Código Civil, em seu artigo 52, já assegura que se aplica “às pessoas jurídicas,
no que couber, a proteção dos direitos da personalidade” e, ao assim fazê-lo, reforça ainda
mais o reconhecimento dos direitos de paternidade da pessoa jurídica também já
assegurados pelo art. 51, VIII, “h”, da Lei dos Direitos Autorais.
Isso porque a obra coletiva cinematográfica é incindível, caracterizada pela sua
organicidade e inseparabilidade. Não há como dividir uma obra coletiva que teve todo o seu
processo criativo dirigido, organizado e efetivamente criado por uma pessoa jurídica. Trata-
se, com efeito, de uma indivisibilidade permanente, enquanto um conjunto único, resultado
das fusões projetadas pela pessoa jurídica, e que assim permanecerá para sempre.
As obras cinematográficas, os filmes, as novelas e os seriados simplesmente não existiriam
sem a sua criação pela pessoa jurídica que organizou, coordenou, produziu e dirigiu todo o
seu processo criativo. É, pois, uma autoria objetiva, e não subjetiva, com o direito de
paternidade e titularidade originária assegurado.
Esse é o entendimento à luz da Constituição Federal (art. 5o, XXVIII, ‘b’) que prevê às
pessoas jurídicas a garantia do “direito de fiscalização e aproveitamento econômico das
obras que criarem ou de que participarem aos criadores” – sejam os criadores pessoas
físicas ou jurídicas. Aliás, o art. 5o, X, da Constituição, já reconheceu os direitos de
personalidade das “pessoas”, sem distingui-las em físicas ou jurídicas.
Nesse sentido é a norma que exclui do conceito de royalties os valores percebidos pelo
autor ou criador da obra, para fins de incidência da CIDE-royalties (art. 22, “d”, da Lei no
4.506/64).
[...] Tanto a pessoa jurídica é capaz de ser autora ou criadora de obras – e, por conseguinte,
ter o seu direito moral protegido – que o eg. STJ, tribunal responsável pela uniformização
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
7
da aplicação do direito federal, no julgamento do REsp. no 1.473.392/SP, posicionou-se
no sentido de que “a pessoa jurídica pode ser titular dos direitos autorais, conforme
interpretação do art. 11, pará- grafo único, da Lei no 9.610/98”, resguardando
expressamente que “ocorrendo a utilização posterior da obra encomendada, sem a
devida autorização, caberá à pessoa jurídica contratada pleitear a reparação dos
danos sofridos.
[...]
Em outras palavras, reconheceu o Tribunal – em consonância com a legislação e com a
Constituição – que a pessoa jurídica, enquanto criadora, é titular dos direitos
autorais, cuja exploração lhe dá direito à percepção da retribuição por fato próprio;
por isso, os valores remetidos visam remunerá- la e não remunerar a exploração de
trabalho alheio.
11. Continua a impugnante aduzindo que o descrito vincula-se ao caso concreto, pois as
remessas controvertidas remuneraram programadoras que, mais que simplesmente explorar
direitos autorais alheios, produzem/criam conteúdo através da iniciativa, organização,
gerenciamento e assunção da responsabilidade pela publicação, divulgação e pela
viabilização, por meios e responsabilidade próprios, da externalização da obra
(confira-se, à propósito, os contratos firmados com as programadoras estrangeiras já
juntados aos autos – fls. 114-456).
12. Destaca que as programadoras estrangeiras confirmam a criação das obras para as quais
houve remessa (doc. no 06) e sobreleva que o Brasil, como signatário da Convenção de
Berna, assegura o direito autoral da pessoa jurídica em seu art. 14.
13. À luz da legislação referida, a defesa traça paralelo com o denominado “Direito de
Arena” nos seguintes termos:
(...) titulares originais são justamente as entidades esportivas, por força do art. 5o, XXVIII,
“a”, da CRFB/1988 e do art. 42 da Lei no 9.615/98 (Lei Pelé).
Nesses casos, um clube de futebol, por exemplo, é considerado autor do espetáculo
desportivo por ele criado, produzido e organizado, enquanto obra coletiva de autoria
objetiva da entidade. Dessa forma, é um “direito conferido às Entidades de Prática
Desportiva (Clubes) de negociar a transmissão ou retransmissão da imagem coletiva do
espetáculo esportivo, de qualquer evento de que participe sua equipe, com a exceção
dos flagrantes para fins jornalísticos, cabendo ao atleta, apenas, o direito a um
percentual, previsto em lei, sobre o valor total negociado”.
Quem, de fato, assume a criação da obra futebolística é a pessoa jurídica que,
assegurada pela lei, possui o Direito de Arena, de caráter autoral. Embora seja o Atleta o
protagonista, o verdadeiro agente do espetáculo esportivo – e, por isso, tem seu direito de
imagem resguardado – o direito de arena consiste em bem jurídico autônomo, cuja
autoria é reconhecida à pessoa jurídica criadora.
14. A defesa conclui o argumento respectivo afirmando que:
(...) in casu, por possuírem a autoria objetiva sobre as obras coletivas cinematográficas que
criam, as pessoas jurídicas são consideradas autoras e criadoras, de modo que as remessas a
elas direcionadas não possuem natureza de royalties, ficando, por isso mesmo, fora do
espectro de incidência da contribuição ora examinada.
15. A impugnante também assevera que há ainda, um fundamento autônomo, apto a
deslegitimar per se a incidência da CIDE-Royalties sobre as remessas praticadas pela
Impugnante, qual seja: a existência de contribuição autônoma, cuja intervenção guarda
referibilidade para com suas atividades.
16. Trata-se da intervenção econômica na indústria audiovisual e cinematográfica nacional
– setor de referibilidade das remessas em questão, qual seja, a instituída pela MP no 2.228-
1/2001 (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional –
CONDECINE”) sobre a qual a defesa afirma:
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
8
Reparem, doutos Delegados, que há nítida identidade de hipóteses de incidência entre a
CIDE Royalties e a CONDECINE-Remessas, sendo que o único elemento que as difere é,
em síntese, a destinação da sua arrecadação.
Ora, essas constatações, para além de denotar a especialidade e referibilidade desta última
para com o setor, ainda evidencia a exigência simultânea das duas contribuições
consubstancia verdadeiro bis in idem, o que é veementemente rechaçado pelo ordenamento
jurídico brasileiro.
(...)
Não por outra razão, oportunizada ao eg. CARF a regular análise a matéria, conclui-se que
“não é possível a exigência da CIDE/ royalties sobre os mesmos fatos que baseiam a
incidência da CONDECINE, devendo prevalecer a incidência da CONDCINE, por ser mais
específica” (Conselho de Contribuintes. Acórdão no 303-35.834, Processo no
18471.001428/2007-73, Rel. Consa. Vanessa Albuquerque, 3a Câmara. Jul. 10.12.2008,
Pub. 18.12.2008).
Portanto, a fim e a cabo, levando-se em conta que a CONDECINE é o tributo mais
específico, que guarda referibilidade com o setor audiovisual, apenas essa contribuição
deve incidir sobre as remessas relativas ao licenciamento de conteúdo de programação, de
modo que a presente autuação deve ser integralmente cancelada também por essa razão.
17. A defesa acresce o argumento de não incidência da CIDE – Remessa em razão dos
tratados para evitar dupla tributação com Portugal (SIC – Sociedade Independente de
Comunicação S.A. – doc. 07), França (TV5 Monde A.S. – doc. 08) e Japão (Japan
International Broadcasting Inc. – doc. 09).

18. Esclarece que o modelo padrão desses tratados (OCDE) prevê em seu art. 2o, que as
disposições nela firmadas “abarca[m] todos os tributos sobre a renda ou sobre o capital
(tradução para a língua portuguesa) existentes, bem como aqueles de natureza idêntica ou
similar que entrem em vigor posteriormente à assinatura da Convenção e que venham a
acrescer os atuais ou a substituí-los”.
19. Portanto, a redação do dispositivo tem aplicação ampla e não compreende somente
impostos, mas tributos de modo geral, estando em seu escopo de incidência também as
contribuições que incidam sobre a renda ou capital. O raciocínio é corroborado pelo próprio
art. 11 da Lei no 13.202/15, que reconhece a aplicação da convenção à Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL, como muito bem reconhece o eg. CARF.
20. Essa constatação evidenciaria que esses normativos têm aplicação também sobre as
contribuições, inclusive a ora em discussão, que possui os mesmos fatos geradores, os
mesmos sujeitos passivos (a empresa brasileira figura como substituta tributária) e a mesma
materialidade tributável (basta notar que a renda é uma depuração da receita).
21. A impugnante sobreleva que o acerto de sua explanação tem escora no fato de que a
exação consubstanciada na CIDE-Royalties foi, originalmente, instituída como um
adicional do imposto de renda, pois a MP no 2.062-60 aumentou a alíquota do IR sobre as
remessas de 15% para 25% e condicionou sua redução a 15% caso fosse efetivada a criação
de uma CIDE (como de fato ocorreu), cuja alíquota (10%), somada ao IR incidente (15%),
manteria a carga tributária conjunta nos idênticos 25%. A CIDE, pois, veio para recompor a
redução da alíquota do IRRF sobre as referidas remunerações, incidindo no mesmo
montante em que se efetivou aquela redução.
22. Tendo o exposto em consideração, a Impugnante destaca o fato de que os tratados
internacionais firmados entre o Brasil e os países acima citados estabelecem que as
remunerações pagas a título de royalties poderão ser tributadas no país de sua origem à
alíquota máxima de 10% (França) e 15% (Portugal e Japão), prevendo, em casos
excepcionais, a fixação da alíquota ao percentual máximo de 25%.
23. Dessa forma, considerando que as remessas procedidas pela Impugnante já foram
oportunamente tributadas pelo IRRF à alíquota de 15% - o que foi constatado pela própria
fiscalização – é inviável o recolhimento do adicional sobre royalties ou da CIDE (CIDE-
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
9
Royalties), já que o limite percentual estabelecido pelos tratados internacionais já foi
alcançado.
24. Conforme a Impugnante, entendimento diverso permitirá à União seguir violando
tratados dos quais o Brasil é signatário o que, “na prática, implica na dupla tributação das
remessas de pagamentos ao exterior” e, ainda, traz prejuízos severíssimos à segurança
jurídica, atividade econômica e à credibilidade internacional pretensamente ostentados pelo
País
25. Na forma da argumentação referida, a Impugnante pede o julgamento de integral
procedência de sua impugnação.
26. É o que importa relatar.

Em decisão por unanimidade de votos, a 1a TURMA/DRJ09 reconheceu a tempestividade da
peça impugnatória, para JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário em litígio, em acórdão assim ementado:

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2019
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a
expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao art. 22 da Lei no
4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000, não havendo restrição
do âmbito de incidência em função dos setores econômicos estimulados (referibilidade).
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da
CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a
incidência prevista em lei para situações não elencadas (nem excepcionadas) expressamente
em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
DIREITOS
DE
AUTOR
E
CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre direitos
autorais (direitos de autor e conexos), expressão que abrange, em âmbito nacional e
internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas de TV, e eventos,
inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em seu
âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que
atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas contribuições.
PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A
DUPLA TRIBUTAÇÃO. CIDE. INAPLICABILIDADE.
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em impostos
idênticos ou semelhantes que forem posteriormente introduzidos no país contratante, o que
não abrange as contribuições, no presente caso a CIDE - Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, por possuir natureza jurídica diversa.
TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA
RENDA. CIDE. INAPLICABILIDADE.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
10
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação da renda não impedem a incidência
da contribuição instituída pela Lei no 10.168/2000, já que esse tributo não alcança a receita
do prestador de serviços residente ou domiciliado no exterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário, portado
da seguinte estrutura:

1. DO DIREITO

2.1. Não incidência de CIDE-Royalties sobre as remessas relativas ao licenciamento de
conteúdo de programação. Inexistência de previsão legal para tanto. Caráter taxativo do art.
10 do Decreto no 4.195/02.

2.2. Ainda sobre a taxatividade do art. 10 do Decreto no 4.195/02. Do interesse do
legislador em assegurar a referibilidade da CIDERoyalties.

2.3. Intributabilidade das remessas efetuadas ao exterior com o objetivo de remunerar a
disponibilização de conteúdo de criação das próprias emissoras. Valores percebidos pelo
“criador do bem ou obra”, o que os subtrai ao conceito de royalties.

2.4. Configuração de bis in idem entre a CIDE-Royalties e a CONDECINE. Existência de
contribuição setorial específica sobre as atividades da Recorrente.

2.5. Não incidência da CIDE-Remessas nas hipóteses de tratados internacionais para evitar
bitributação.

Por fim, pede o que se segue:

2. DOS PEDIDOS

Ao exposto, PEDE a Recorrente, respeitosamente, seja reformada integralmente o acórdão
em epígrafe, reputando por procedente o presente Recurso Voluntário para extinguir, em
sua integralidade, o crédito tributário combatido, nos termos do art. 156, IX do CTN, uma
vez que:

(a) as remessas relativas ao licenciamento de conteúdo de programação não sofrem
incidência da CIDE-Royalties, tendo em vista seu não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 10 do Decreto no 4.195/02, sendo a interpretação taxativa a única maneira
de conferir legitimidade sistêmica à cobrança da contribuição, sob pena de ferir a
referibilidade, requisito constitucional para a instituição de contribuições interventivas;

(b) como demonstrado, as remessas autuadas pelo Fisco remuneram a exploração de
conteúdo de criação própria das beneficiárias das remessas, sendo, pois, pagas em benefício
do criador (não autor, frise-se) da obra e, portanto, não configurando royalties tributáveis,
nos termos do art. 22, ‘d’ da Lei no 4.506/02;

Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
11
(c) ainda, não se pode perder de vista que a cobrança cumulativa da CIDE Royalties e da
CONDECINE-Remessas implica manifesto bis in idem, o que é terminantemente vedado
pelo ordenamento jurídico brasileiro – devendo, in casu, prevalecer a incidência da
CONDECINE-Remessas, por uma questão de referibilidade;

(d) além, é absolutamente inviável a exigência da CIDE-Royalties sobre as remessas
destinadas a pessoas jurídicas sediadas na França, Japão ou Portugal, tendo em vista a
existência de tratados internacionais limitando sua incidência, no intuito de evitar
bitributação.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Em síntese, o Recurso Voluntário foi interposto contra decisão da DRJ/09, que
julgou procedente o lançamento tributário com o objetivo de constituição dos créditos referentes à
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessas, contrapartidas pela
exploração de direitos, ao exterior (CIDE-Royalties), no ano calendário de 2019.
Incialmente, para aclarar a matéria colacionada no presente julgamento, cumpre
transcrever o motivo que ensejou o lançamento tributário:

“Os serviços prestados pelo contribuinte consistem na disponibilização de conteúdo de
entretenimento, tais como: filmes, séries, programas de TV, canais de músicas, programas
esportivos, canais de notícias, canais de conteúdo infantil, entre diversos outros via
streaming.
Para oferecer aos seus clientes a programação de canais internacionais o contribuinte
adquire de empresas do exterior o licenciamento de conteúdo audiovisual de programação
internacional.” (Fls. 13 – Relatório Fiscal).

Em atendimento ao Termo de Intimação no 1, a Recorrente informou que as remessas
relativas aos serviços supramencionados decorrem do licenciamento de programação e pelo fato de
não se enquadrarem em qualquer das hipóteses taxativas do art. 10 do Decreto n° 4.195/2002, não
sofreriam a incidência de CIDE:

Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos
respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
12
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.

Nessa esteira, a Recorrente sustenta que a interpretação numerus clausus /taxativa é a
única capaz de legitimar a cobrança da referida contribuição, sob pena de se extirpar sua
referibilidade – requisito constitucionalmente exercido para a instituição de contribuições
interventivas.
Ocorre, que amparada em leitura diversa, a fiscalização se posicionou no sentido de
que tais pagamentos têm a natureza de royalties e como tal sofrem a incidência da CIDE nos termos
do artigo 2o, parágrafo 2a, da Lei 10.168/2000, combinado com o artigo 22, alínea d, da Lei
4.506/64:

Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra.

Para justificar a imposição tributária, a fiscalização aduz que o art. do art. 97 do CTN
determina que somente a Lei pode definir os elementos constitutivos da obrigação tributária. Nessa
linha de intelecção, caberia ao Decreto em referência uma finalidade meramente exemplificativa,
pois concluir de outro modo implica afirmar que a norma infralegal é meio hábil para modificar a
Lei no 10.168/2002, a que deveria estar subordinada ou condicionada (fls. 1.421).
Tal posicionamento encampado pela autoridade fiscalizadora encontra amparo no
Acórdão n° 930301.864, datado de 06 de março de 2012, cuja matéria analisada estava restrita a
restituição de Cide Royalties, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DATA DO FATO GERADOR: 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002
CIDE
ROYALTIES.
REMESSA
DE
ROYALTIES
PARA
RESIDENTE
OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a qualquer
título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de incidência da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei 10.168/2000. Para que a
contribuição seja devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo
fenomênico. O pagamento de royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do
contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
13

Destarte, no caso dos royalties, em âmbito administrativo, a matéria tem sido
apreciada para garantir a incidência da contribuição, nos casos de remessas ao exterior de royalties,
nos termos da Lei no 10.168/2000, com a redação dada pela lei no 10.332/2001. Segundo essa linha
de entendimento, embora o objetivo do Decreto n° 4.195/02 tenha sido regulamentar a Lei
no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que institui contribuição de intervenção no domínio
econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para
Apoio à Inovação, e a Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, que institui mecanismos de
financiamento para programas de ciência e tecnologia, não se trata de redução da área de incidência
da cobrança da CIDE, mas tão somente de detalhamento não exaustivo das hipóteses de incidência.
Nota-se que esta foi a mesma linha de raciocínio utilizada pela DRJ:

A 1a Turma da DRJ/09, contudo, acabou por chancelar a ação fiscal ao julgar pela
“improcedência da impugnação”, com base nos seguintes fundamentos: i. “Para efeito de
incidência da CIDE, a expressão ‘royalties, a qualquer título’ abrange ‘rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos’, não havendo restrição
do âmbito de incidência em função dos setores econômicos estimulados (referibilidade)”;

ii. “O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da
CIDE”;

iii. “A CIDE de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre direitos autorais
(direitos de autor e conexos), expressão que abrange, em âmbito nacional e internacional,
transmissões de som e imagem, como filmes, programas de TV, e eventos, inclusive
esportivos” e, para além, afirmou que as remessas autuadas não poderiam configurar
contraprestação pela exploração de royalties, tendo em vista que a condição de criadora não
teria sido comprovada;

iv. “É possível a exigência tanto de CIDE quanto de CONDECINE, cada qual em seu
âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que
atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas contribuições”;

v. “Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em impostos
idênticos ou semelhantes que forem posteriormente introduzidos no país contratante, o que
não abrange as contribuições, no presente caso a CIDE”.

Todavia, para deslinde da questão, qual seja, a possiblidade de cobrança da CIDE
royalties, faz-se necessário trazer a lume o escorço histórico acerca da tributação de residentes ou
domiciliados no exterior.

(...) quando da introdução da tributação dos rendimentos percebidos por pessoas
domiciliadas no exterior a título de royalties, a legislação pátria já previa a tributação dos
rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas - de modo apartado
dos demais rendimentos remetidos ao exterior - , sendo que, após as alterações do artigo 97
do Decreto no 24.239/47 pelo artigo 30 da Lei no 2.354/54, passaram a existir três hipóteses
de incidência distintas incidentes sobre rendimentos remetidos ao exterior: (i) rendimentos
em geral, submetidos à alíquota de 20%; (ii) rendimentos a título de royalties, tais como os
decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes de invenção,
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
14
processos ou fórmulas de fabricação, submetidos à alíquota de 25%; e (iii) rendimentos
decorrentes da exploração de películas cinematográficas, sujeitos à alíquota de 20%.

Em 30 de novembro de 1964, foi publicada a Lei n° 4.506, que, ao tratar do Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, determinou que seriam classificados como royalties os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos,
inclusive aqueles relativos à exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo
autor ou criador do bem ou obra ex vi:

Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;

d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.

Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes. (Grifamos)

Por sua vez, no que se refere ao IRRF, a Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou a legislação
vigente para o fim de atingir não só os rendimentos decorrentes da exploração de películas
cinematográficas, mas todos aqueles relativos a direitos de exploração de obras
audiovisuais estrangeiras, nos seguintes termos:

Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional, ou por sua
aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte.

Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRRF sobre os rendimentos em
geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como a alíquota sobre os
rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais passaram a ser de
15% (art. 28).

Reforçando a distinção entre a hipótese de incidência relativa aos rendimentos decorrentes
da exploração de obras audiovisuais estrangeiras e aquela referente às remessas a título de
royalties de qualquer natureza, foi editada a Medida Provisória n° 1.459, de 21 de maio de
1996, que também reduziu a alíquota incidente sobre tais remessas à alíquota de 15%, o que
seria totalmente prescindível caso houvesse identidade entre elas, ex vi:

Art. 5° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties de qualquer natureza.

Neste cenário, verifica-se que, apesar da legislação que disciplina o IRPF ter equiparado os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais à royalties, para fins de
tributação do imposto de renda pessoa física, tal equiparação não foi adotada para fins de
IRRF, tendo a legislação específica continuado a tratar tais rendimentos de forma distinta.

A respeito da equiparação entre direitos autorais e royalties para fins de classificação de
rendimentos de pessoa física e a sua não aplicação aos rendimentos de pessoas jurídicas,
além do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido reproduzido no Livro I (DA TRIBUTAÇÃO
DAS PESSOAS FÍSICAS) do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, merece
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
15
transcrição o seguinte excerto do Parecer no 520, de 02 de junho de 1989, da Coordenadoria
do Sistema de Tributação (CST):

Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo 22 da Lei n°
4.506/64 consagra a distinção e não a identidade, entre "royalties" e direitos autorais, já que
a expressão "como royalties" quer dizer "como se royalties fossem". A equiparação de
direitos autorais a "royalties" foi feita exclusivamente para fins de classificação de
rendimentos de pessoa física, não cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por
ausência de previsão legal.

Indo adiante, em 30 de novembro de 2000, foi reeditada a MP n° 1.459/96, sob o n° 2.062-
60, estabelecendo que (i) relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2001, a alíquota do IRRF sobre as importâncias remetidas ao exterior a título de
royalties, de qualquer natureza, passaria a ser de 25%; e (ii) a referida alíquota seria
reduzida para 15%, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio
econômico incidente sobre essas mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da
referida contribuição, ex vi:

Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de royalties, de qualquer natureza.

§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2001, a
alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.

§ 2o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de serviços técnicos
e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será reduzida para quinze por cento,
na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico incidente
sobre essas mesmas importâncias.

§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início da cobrança
da referida contribuição.

Além da própria Medida Provisória já apresentar uma correlação necessária entre as
remessas de royalties objeto de tributação pelo IRRF e àquelas que seriam objeto de
incidência da nova CIDE, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de 2001,
que deu origem à Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi
esclarecido que:

O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição, criada pela
Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a coincidir plenamente com a
base de incidência do imposto de renda, com redução concomitante do mesmo.

Diante disto, a MP n° 1.459/96 sofreu nova reedição, sob o n° 2.062-63, introduzindo
alterações ao artigo 3°, que assim passou a dispor:

Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de
royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição instituída pela
Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000.

Assim, verifica-se que a legislação específica é categórica em estatuir que o conceito de
royalties a qualquer título para fins de incidência da CIDE coincide plenamente com aquele
previsto para o IRRF sobre remessas de royalties ao exterior, tendo o legislador, inclusive,
atrelado a redução da alíquota do IRRF aplicável aos royalties à incidência da CIDE.

Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
16
No que se refere à distinção entre os rendimentos objeto do presente auto de infração e os
royalties de qualquer natureza, merecem transcrição os artigos 764 e 767 do Decreto n°
9.580/18, que tratam de forma individualizada da tributação pelo IRRF dos rendimentos em
análise, reforçando a conclusão que ora se adotada, ex vi:

Subseção II

Das películas cinematográficas

Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no exterior, como rendimento
decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional ou por
sua aquisição ou importação a preço fixo(Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13;Lei no
9.249, de 1995, art. 28;Lei no 3.470, de 1958, art. 77; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
100).

(...)

Subseção III

Dos royalties

Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 2.159-70, de
2001, art. 3o).

Conforme se verifica, a tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de obras
audiovisuais estrangeiras no território nacional possui fundamento legal e hipótese de
incidência plenamente identificáveis e totalmente distintos daqueles relacionados à
tributação das remessas para o exterior a título de royalties, não sendo possível, ao meu ver,
aplicar uma equiparação realizada exclusivamente para fins de tributação dos rendimentos
da pessoa física para o fim de alargar a hipótese de incidência instituída em consonância e
harmonia (de forma expressa) com a legislação do IRRF. (ACÓRDÃO 3102-002.739 – 3a
SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA). (Fls. 957 e ss. Declaração de voto:
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues).

Ainda que se considere o rol do art. 10 do referido Decreto n° 4.195/02 exemplificativo,
fato é que ele não traz nenhum elemento indicativo de que os royalties poderiam
compreender direitos autorais, direitos de transmissão, direitos de exploração de obras
audiovisuais e, muito menos, esses direitos desatrelados da importação de tecnologia
estrangeira.

Ressalte-se que estamos tratando de uma contribuição de intervenção no domínio
econômico que, em razão do seu escopo específico e restrito – constitucionalmente
delimitado - , não pode ser interpretada de forma a alcançar materialidades de todo alheias
ao seu âmbito de incidência, assim como, a legislação tributária expressamente impede o
emprego da analogia para exigência de tributo não previsto em lei, nos termos do artigo
108, §1°, do Código Tributário Nacional.

Além disto, quando o legislador pretendeu intervir no domínio econômico de obras
cinematográficas e videofonográficas, ele assim o fez de forma expressa (e novamente sem
utilizar o conceito de royalties), ao instituir a Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional – CONDECINE, que incide sobre remessas ao exterior
relativas a rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo, nos termos do artigo
32 da MP n° 2.228-1/01, abaixo transcrito:
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
17

Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional -
Condecine terá por fato gerador:(Redação dada pela Lei no 12.485, de 2011)

I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e
videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem destinadas;
(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)

II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I desta Medida
Provisória; (incluído pela Lei no 12.485, de 2011)

III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em programação
internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1odesta Medida Provisória, nos casos em
que existir participação direta de agência de publicidade nacional, sendo tributada nos
mesmos valores atribuídos quando da veiculação incluída em programação nacional.
(incluído pela Lei no 12.485, de 2011).

Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço
fixo. (Grifamos)

Por todo o exposto, restando demonstrado que as remessas ao exterior relativas à
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no
presente caso, relativas à remuneração de contratos de licenciamento de direitos para transmissão de
conteúdos relativos à programas e filmes) não se subsumem à hipótese de incidência da CIDE-
Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.

CONCLUSÃO

Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar o auto de infração.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
18

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado
Em que pese o respeito que dedico à ilustre Relatora, ouso divergir de seu
posicionamento quanto a não incidência de CIDE-Remessas sobre pagamento de royalties a
beneficiários no exterior a título de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais – filmes,
programas e outros conteúdos de programação de televisão.
Defende a recorrente que o art. 10, do Decreto no 4.195, de 2002, não previu a
incidência da CIDE sobre os valores pagos a título de direitos autorais. A despeito da ausência de
previsão expressa, o art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168, de 2000, literalmente determina a incidência da
contribuição sobre pagamento de royalties a qualquer título.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
Destaque-se que o art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506, de 1964, estabelece que os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autoriais são royalties, in verbis:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
19
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.
Portanto, há previsão legal para incidência da CIDE sobre a espécie de remessa ao
exterior em razão de pagamento por direitos autorais.
Este Conselho já se manifestou neste sentido em diversos outros julgados, inclusive
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujas ementas parciais passo a reproduzir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior
de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir
este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto
no 4.195/2002.”
(Processo no 16561.720089/2012-51, Acórdão no 9303-014.455, Sessão de 19 de
outubro de 2023, Conselheira Liziane Angelotti Meira)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2007
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou não
transferência de tecnologia, exceção feita (neste último aspecto) somente às
remunerações pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programas de computador a partir de 1o de janeiro de 2006,
quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no 11.452/2007.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
20
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO PERCEBIDOS PELO
AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98,
art. 7o, caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais
como os autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra
(Lei no 4.506/64, art. 22, caput, e alínea “d”).”
(Processo no 10880.721554/2011-09, Acórdão no 9303-005.984, Sessão de 29 de
novembro de 2017, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em
observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função dos
setores econômicos estimulados (“referibilidade”).
CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER
NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.”
(Processo no 16539.720013/2017-17, Acórdão no 3401-006.620, Sessão de 19 de
junho de 2019, Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
21
Para concluir o tema, conforme bem consignou o Conselheiro Márcio Robson Costa,
no Acórdão no 3201-011.908:
“A impossibilidade do decreto em alterar as hipóteses do fato gerador da
obrigação principal é posição pacífica dentro da doutrina, conforme a lição de
Paulo de Barros Carvalho.
Por estar adstrito ao âmbito de lei determinada, o decreto regulamentar
não poderá ampliá-la ou reduzi-la, modificando de qualquer forma o
conteúdo dos comandos que regulamenta. Não lhe é dado, por
conseguinte, inovar a ordem jurídica, fazendo surgir novos direitos e
obrigações. Daí sua condição de instrumento secundário de introdução de
regras tributárias.
(Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19a ed. rev. São
Paulo. Saraiva. 2007. p.75 a 76.)”
Deste modo, afasta-se as razões da defesa sobre a ausência de previsão legal para
incidência da CIDE sobre as remessas relativas ao licenciamento de conteúdo de programação,
bem como quanto ao caráter taxativo do art. 10, do Decreto no 4.195, de 2002.
A recorrente agrega o argumento de que a exação fere o art. 167, IV, da CF, que se
vincula à tese da “referibilidade”, do mesmo modo, sustenta a existência de contribuição
autônoma que se atrela à sua atividade, qual seja, a CONDECINE, do que a exigência simultânea
das duas contribuições consubstancia bis in idem.
Nesse tema, recorro ao Acórdão no 3401-006.620, de relatoria do Conselheiro
Rosaldo Trevisan, que afastou a tese da “referibilidade”, prevalecendo o entendimento pela
aplicação do conceito estabelecido no art. 22 da citada Lei no 4.506, de 1964, e esclareceu que a
análise do tema passa pelo exame de constitucionalidade, o que está fora do âmbito de
competência do CARF, quanto por considerá-la inaplicável no mérito, “pois a intervenção no
domínio econômico pode se dar de forma mais ou menos abrangente, e tal juízo de abrangência
não afeta, a nosso ver, o âmbito de incidência do tributo, se estiver claramente delimitado em lei”.
O voto condutor assim conclui a questão:
“Em nossa visão, o Decreto disciplina o conteúdo da Lei no 10.168/2000, em
relação a determinados tipos de contrato, silenciando em relação aos demais.
Houvesse, no caput do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, a expressão “tais como”
(a exemplo do art. 22 da Lei no 4.506/1964), seria inequívoco o caráter aberto da
lista; e, houvesse termo do tipo “apenas”, ou “exclusivamente”, seria evidente
que a relação seria restritiva.
Não havendo nem um nem outro termo/expressão no caput do art. 10 do Decreto
no 4.195/2002, e albergando o texto da lei amplitude maior que a disciplinada no
Decreto, não encontro fundamento plausível para entender afastado o texto da
lei pela simples ausência de menção no Decreto.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
22
Tal leitura, diga-se, não nega obediência ao conteúdo do Decreto no 4.195/2002,
e, por isso, não afronta o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na redação dada
pela Lei no 11.941/2009 (“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”). Portanto, não se está aqui a afastar o texto do Decreto,
nem retroativamente, nem com efeitos futuros, pelo que se afigura incorreta a
menção da defesa ao art. 146 do CTN, sobre o tema. Tudo o que está no Decreto
é aqui confirmado, mas há que se adicionar que o texto da lei não se resume ao
que está disciplinado no Decreto.
Até compreendo que poderia afrontar/afastar, se existente o termo “apenas”, ou
“exclusivamente” no caput do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, pois aí sim, por
mais que se pudesse entender que o Decreto extrapolou o comando legal, e,
inclusive, o comando constitucional que fundamenta a legalidade estrita, este
CARF estaria vinculado ao texto do Decreto, tendo em vista a inexistência de
nenhuma das dispensas referidas no § 6o do referido art. 26-A do Decreto no
70.235/1972.
Assim, entendo que o texto do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não esgota a
disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da
Lei no 10.168/2000, que abrange, como já destacado, os casos de pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
entendidos os “royalties, a qualquer título” como “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”. Não estão, assim,
excluídas da incidência situações abrangidas pelo texto da lei e não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.”
Quanto a impossibilidade de cumulação da CIDE-Remessas com a CONDECINE
(Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional), instituída pela
Medida Provisória no 2.228-1, de 2001, e alterada pela Lei no 12.485, de 2011, sobre os
licenciamentos de direitos de exibição e exploração de obras audiovisuais, deve-se reproduzir as
razões exaradas no Acórdão no 9303-001.864, de relatoria do Conselheiro Henrique Pinheiro
Torres:
“Inicialmente, deve-se esclarecer que não há, na Constituição Federal, qualquer
vedação à incidência de mais de uma contribuição sobre determinada riqueza
passível de tributação. Tanto é verdade que existe o bis in idem em relação ao PIS
e a COFINS que incidem sobre faturamento. Na realidade, salvo as exceções do
imposto extraordinário de guerra, a constituição veda, implicitamente, a
bitributação, já que delimita a competência tributária dos entes da Federação,
segregando o campo que cada um deles pode estender seu poder de tributar.
Com isso, não poderá haver incidência tributária sobre determinada riqueza de
tributos de mais de um ente da federação. Essa vedação é decorrente da
repartição da competência tributária, dada pela Constituição Federal, o que não
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
23
se aplica às contribuições sob exame. Na competência residual, prevista no art.
154, I veda o bis in idem para impostos, frise-se, apenas para impostos, de que
não tratam estes autos.
Assim, afasto, desde já, o alegado bis in idem, aludido no acórdão recorrido.
Também deve ser afastado o argumento do voto vencido, mas que foi
reproduzido no recurso especial fazendário, de que a restituição deveria ser
negada em razão de o sujeito passivo não ter carreada aos autos prova de que
havia pago a Condecine. Isso porque, o fato de o sujeito passivo haver pago ou
não tal contribuição não tem a menor relevância para o deslinde da presente lide,
que versa sobre restituição da Cide-Royalties. O fato de o sujeito passivo não
haver pago a Condecine não o obrigaria a pagar a Cide-Royalties se essa não fosse
por ele devida.
De outro lado, o inverso também é verdadeiro, se ele houvesse pago a Condecine
isso não o desobrigaria de pagar a Cide-Royalties se essa fosse por ele devida.
Assim, é totalmente irrelevante para a solução da controvérsia ora sob exame
saber se o sujeito passivo pagou a Condecine.”
Ademais, como bem apontou o Conselheiro Rosaldo Trevisan, no já citado Acórdão
no 3401-006.620, há outras situações que envolvem incidência de duas contribuições, e concluiu
no mesmo sentido da decisão da CSRF, ou seja, pela possiblidade da exigência da CIDE-Remessa
simultaneamente à CONDECINE:
“A relação entre tais contribuições de intervenção (CIDE-Remessas e CONDECINE)
é semelhante à existente entre CIDE-Combustíveis (devida na importação de
combustíveis, conforme Lei no 10.336/2001) e AFRMM (Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante), contribuição de intervenção no domínio
econômico devida pela descarga de embarcação em porto brasileiro. Cada uma
tem seu universo de incidência bem definido. Mas, caso esses universos se
interseccionem, ambas incidem (v.g., importações de combustíveis com descarga
em porto brasileiro).
Ou seja, âmbitos de incidência de contribuições de intervenção (cada qual com
sua abrangência delimitada em lei) podem se interseccionar, não havendo norma
(legal ou constitucional) que afirme que, nesse caso, deverá incidir apenas uma.
Pelo exposto, entendo ser possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de
CONDECINE, cada qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de
ambas, no caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de
incidência estabelecidas para as duas contribuições.”
Ainda no tema, transcrevo parte do Acórdão 3302-007.622, de relatoria do
Conselheiro Jorge Lima Abud, cujo voto adoto como razões de decidir:
“- O bis in idem entre a CIDE ROYALTIES e o CONDECINE.
(...)
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
24
Inicialmente, cumpre esclarecer que quanto à alega ocorrência de bis in idem
(Cide-Remessas e Condecine), não encontra-se positivada a vedação de múltiplas
contribuições de intervenção no domínio econômico.
O sistema jurídico pátrio admite que uma mesma operação seja fato gerador de
dois tributos. Especificamente, no caso de Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico, o artigo 149 da Constituição Federal estabelece a seguinte
regra:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6°, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo. (...)
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma
única vez. (Grifo e negrito nossos)
Sob a égide do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, a CIDE e a CONDECINE
são espécies distintas de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

A CIDE tem a finalidade de promover o desenvolvimento tecnológico
interno; e

A CONDECINE procura fomentar a indústria cinematográfica nacional.
Assim a regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições (sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas). A própria Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva
ser definida por lei.
Nesse sentido, ainda que tenha havido a alegada dupla incidência de distintas
contribuições interventivas, não há como acatar a alegada proibição do de bis in
idem (Cide-Remessas e Condecine).”
Sustenta, ainda, a recorrente que as programadoras estrangeiras são os
autores/criadores das obras, o que afasta o conceito de royalties. Quanto à matéria, bem
consignou o julgador de piso:
“37. No que concerne à alegação da Impugnante de que as programadoras
estrangeiras confirmam a criação das obras para as quais houve remessa, do
exame do anexo respectivo (doc. no 06) temos tão somente que as destinatárias
dos pagamentos afirmaram, em declaração padronizada, a condição de titulares
dos direitos autorais necessários à exploração comercial dos conteúdos que são
exibidos em seus canais no Brasil:
(...) grupo DISCOVERY no Brasil DECLARA a quem possa interessar, possuir a
titularidade dos direitos autorais necessários para a exploração comercial
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
25
mediante exibição em televisão por assinatura, de 100% (cem por cento)
dos conteúdos que são exibidos em seus canais no Brasil.
38. O modelo referido foi adotado para as declarações da Fox Latin America e
Discovery Latin America. Já a Viacom Networks declarou que prima por ser
proprietária da maioria dos conteúdos de seus canais e que visa sempre ampliar a
presença de conteúdos próprios em seu portfólio, seja através de produção local
ou por meio de produção internacional.
39. Em suma, a defesa juntou manifestação de apenas três dos onze destinatários
das remessas e que tratam da titularidade ou propriedade dos direitos autorais da
programação que vendem ou distribuem, não se afirmando expressamente quem
são os respectivos produtores ou discriminando se contratam no todo ou em
parte a produção com terceiros. Note-se, ainda, que no caso da Viacom ela sequer
afirma ser titular de todo o conteúdo que distribui, pois declara que visa ampliar a
presença de conteúdos próprios (o que não implica que foram por ela
produzidos).
40. Ou seja, não restou configurada, no caso concreto, prova de que os
beneficiários estrangeiros são, de fato, os produtores dos conteúdos que
distribuem e em que medida isto ocorreria. Deste modo, não se pode falar em
aplicação do disposto na alínea ‘d’ do art. 22 da Lei 4.506/64.”
Vejamos o que dispõe o art. 22 da Lei no 4.506, de 1964:
Art. 22. Serão classificados como royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Da leitura do dispositivo legal acima, verifica-se que os rendimentos decorrentes da
exploração de direito autoral classificam-se como royalties, salvo se pagos ou recebidos pelo autor
ou criador da obra. Logo, quando uma programadora estrangeira firma contrato com determinado
cantor, escritor, diretor etc, e o remunera em decorrência da exploração da obra por eles criada,
tais rendimentos não são classificados como royalties.
Entretanto, quando essa produtora, que é titular dos direitos autorais, o explora e
cede a licença para que outras empresas explorem essas obras, os rendimentos dessa exploração,
por sua vez, tem a natureza jurídica de royalties
Portanto, não há dúvidas de que a recorrente remete royalties para residentes ou
domiciliados no exterior.
Por fim, há que atacar a tese da defesa de que não deve incidir CIDE-Remessas nas
hipóteses de tratados internacionais para evitar bitributação. Ao apreciar a matéria o julgador a
quo decidiu que:
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
26
“41. Por fim, no que respeita às remessas destinadas a pessoas jurídicas sediadas
na França, Japão e Portugal a existência de tratado internacional relativo ao
Imposto de Renda não produz o efeito pretendido pela Impugnante.
42. O tratado internacional a que se refere a impugnante se aplica a tributo
incidente sobre a renda das empresas estabelecidas no exterior, beneficiárias de
pagamentos decorrentes de royalties ou pela prestação de serviços em outro país.
Esse, todavia, não é o caso da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000, que é
tributo que recai sobre o tomador de serviços no Brasil, e não sobre o prestador
residente ou domiciliado no exterior.
43. Diferentemente do Imposto de Renda na fonte, a CIDE é tributo cujo
contribuinte é o próprio tomador dos serviços, que, em razão desse fato, faz a
remessa de recursos para o exterior. A contribuição, por não onerar o prestador
de serviços estabelecido no exterior, não rende ensejo a qualquer forma de dupla
tributação da renda que pudesse ser evitada pela aplicação do tratado
internacional.
44. No tema também é relevante pontuar que a doutrina majoritária, bem como o
próprio Supremo Tribunal Federal, pronuncia-se no sentido de que as
contribuições previstas no artigo 149 da Constituição de 1988 são espécie de
tributo distinta do imposto, seguindo regime jurídico diferenciado.
45. Comentando o artigo 4o do CTN, Leandro Paulsen afirma que:
O artigo em questão já merecia algumas considerações antes do advento da
CF/88. Após a CF/88, com a incorporação formal das contribuições especiais
e empréstimos compulsórios ao Sistema Tributário Nacional e o
entendimento já pacificado de que tomaram natureza tributária, o critério
estabelecido pelo art. 4o do CTN, pode-se dizer tranqüilamente, está
superado. Continua servindo de suporte na distinção entre impostos, taxas e
contribuições de melhoria, mas não se presta à identificação das
contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios, pois estes são
identificados a partir da sua finalidade. O critério de validação
constitucional destas duas espécies tributárias é distinto. (...).
("Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e
Jurisprudência", 7a ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2005, p.665).
46. Portanto, não procede a alegação de que a exigência da CIDE instituída pela
Lei no 10.168/2000 afronta as disposições de tratados internacionais celebrados
nos moldes estabelecidos pela OCDE.”
Entendo com corretas as conclusões da DRJ, os tratados internacionais aplicam-se
exclusivamente sobre os tributos incidentes sobre a renda das sociedades estabelecidas no
exterior que auferem rendimentos por serviços prestados em outros país, o que se difere da CIDE,
que “recai sobre o tomador dos serviços no Brasil, e não sobre o prestador residente ou
domiciliado no exterior”.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.182 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721816/2023-13
27
Diante de todo exposto, votou-se pela manutenção do lançamento, na medida em
que a legislação prevê que a contribuição incida sobre as remessas ao exterior de royalties, a
qualquer título, negando-se provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1494
DF CARF MF
Original